Tribunal: TJDFT
Processo: 0725317-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (agravante/executado) contra decisão (id 97323034) proferida nos autos da ação de liquidação de sentença n.o 0713091-15.2021.8.07.0001, proposta por DENISE ASSIS PEREIRA MUNIZ, ANTÔNIO DA COSTA MUNIZ NETTO, EDUARDO PEREIRA DA COSTA MUNIZ e OSÓRIO PEREIRA DA COSTA MUNIZ (agravados/exequentes). Em suas razões recursais (id 27930896), o agravante afirma que “o indeferimento de intimar a União fere o princípio do contraditório (art. 7o CPC e 5o-LV da CF) , bem como os princípios da boa-fé processual (art. 5o CPC), da cooperação (art. 6o CPC), da razoabilidade e eficiência (art. 8o CPC), dentre outros, na medida em que se está ignorando a verdade dos fatos, negando-se a cooperação com os meios de defesa do Banco executado, já que impede o chamamento ao processo de outro devedor solidário – a União (art. 130-III CPC) - que figura como sucessora do suposto devedor (Banco do Brasil), ente passível de figurar no polo da execução (art.779-II c/c 771 CPC), portanto sendo desarrazoada e ineficiente tal decisão, além de ilegal.” (id 27930896 – pág. 6) Defende que a condenação na ação coletiva foi solidária, de forma que é cabível o chamamento da União ao processo, nos termos do art. 130, III, do Código de Processo Civil. Alega que a liquidação deve ser processada pelo procedimento comum, em razão da alegação de fatos novos, consistente “na verificação do efetivo pagamento da operação, sendo que o Banco do Brasil já demonstrou que houve a compensação de créditos prevista no título executivo e o abatimento negocial da Lei 8088/90, o qual não foi apreciado e poderá gerar enriquecimento ilícito”. (id 27930896 – pág. 11) Aduz que o indeferimento da dilação de prazo para apresentação do slip XER configura cerceamento de defesa, uma vez que o referido documento é essencial para apuração do quantum debeatur. Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender o andamento dos autos na origem e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (id 27930897). Em decisão (id 27972690), indeferi o efeito suspensivo. Posteriormente, o juízo de origem informou, por Ofício (id 28205931), a concordância do agravante em relação ao valor do débito e a consequente homologação do cálculo apresentado pela Contadoria. Contrarrazões apresentadas (id 28703994). Instado a se manifestar sobre a perda superveniente do objeto deste recurso (id 28635833), o agravante se manteve silente (id 28912034). É o relatório. DECIDO. O Oficio encaminhado pelo magistrado da 23a Vara Cível de Brasília (id 28205931), informou o comportamento do banco agravante em reconhecer por devida a importância com a qual concordaram os agravados/autores. Com isso, houve a homologação e o reconhecimento da procedência do pedido formulado na liquidação, bem como do cálculo juntado pela Contadoria (id 97448827 - autos originários), para tornar líquido o valor do débito em R$432.463,21 (quatrocentos e trinta e dois mil quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos). Nessa situação, em que o agravante/réu reconheceu por devido o débito discutido nos autos originários, em contrariedade ao recurso interposto, tenho por existente a perda superveniente do interesse processual. Verifica-se, pois, a ocorrência da preclusão lógica. Isso porque o agravante, ao reconhecer, de maneira espontânea, o débito como devido, praticou ato incompatível com aquele que pretendia alterar ao interpor o presente recurso. Assim, o agravo de instrumento perdeu o seu objeto, diante da superveniente falta de interesse recursal do agravante. Com isso, não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Portanto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora